Tribunal: CARF
Processo: 10650.720993/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720993/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.645 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720993/2011-08
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Tratam-se de PER/DCOMPs indicados no quadro abaixo, através dos quais a
Recorrente pleiteia créditos de COFINS não cumulativa – mercado interno, apurada no 1o
trimestre de 2006, no valor total de R$ 5.768.050,20:

As declarações de compensação foram precedidas do pedido de ressarcimento
consubstanciado nos PER/DCOMP no 22370.59328.310510.1.5.11-3297 (fls. 03/06), transmitido
para retificação do PER/DCOMP no 31242.37635.300806.1.1.11-1180.
O pedido de ressarcimento foi baixado para tratamento manual, recebendo o no
10650.720993/2011-08, assim como as declarações de compensação, que receberam recebendo o
no 10650.720996/2011-33. Esses processos foram analisados em conjunto, por constituírem
objeto de crédito da COFINS, regime não cumulativo, 1o Trimestre de 2006.
Por despacho decisório proferido em 04/08/2011 (fls. 115/146), a Autoridade de
Origem reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$3.786.381,56 e, em razão
disso, homologou parcialmente as compensações declaradas, exigindo os débitos que reputou
indevidamente compensados.

No procedimento de auditoria dos pedidos de ressarcimento/compensação, a
Autoridade de origem promoveu a glosa parcial de créditos de PIS/COFINS relativos aos
seguintes itens, resumidamente descritos abaixo:
1. Bens Utilizados como Insumos
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

1.1. - Gastos ativáveis
1.1.1 - Partes e Peças – Amostra
a) Itens em estoque
b) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
c) Itens Classificados como “Custeio”
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 - Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada
1.3 – Aquisições não Oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP
1.3.2 – Pó de Calcário
1.3.3 – Pneus e Câmaras
2. Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Dispêndios com Serviços Ativáveis
2.2 - Dispêndios com Outros Serviços não Previstos na Legislação
2.2.1 – Movimentação Interna de Materiais
4. Despesas de Alugueis de Máquinas/Equipamentos Locados PJ
7. Bens Ativo Imobilizado (c/ base valor aquisição)
9 - Bens utilizados como insumos – Importação
10. Bens do Ativo Imobilizado – Importação
A insuficiência dos créditos apontada pela Autoridade de origem decorre da glosa
realizada por meio do Auto de Infração consubstanciado no Processo n° 13646.720099/2011-87,
e se ancora nos seguintes fundamentos:
- GASTOS ATIVÁVEIS: A legislação, à época, admitia créditos apenas sobre os
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês. Não obstante, foi constatado
aproveitamento de créditos sobre bens de valor elevado e de natureza permanente apurados como
despesa operacional, além de bens mantidos em estoque e outros classificados genericamente
como “custeio”;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- BENS NÃO CONSUMIDOS NEM APLICADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO: Os bens relacionados no Anexo II do Auto de Infração não são insumos -
representam despesas sem relação com a produção ou a fabricação dos produtos destinados à
venda. Também não são peças ou partes de equipamentos ou instalações que se desgastam ou
danificam no processo produtivo. Trata-se de materiais utilizados na construção, adequação e
melhoria de edificações e instalações, componentes elétricos, eletrônicos e telefônicos, material
de limpeza, vidros, sinalizadores, fitas adesivas, tintas, vestuário, solventes, graxas, lanternas,
baterias, sirenes, buzinas, cadeados, cabos, dobradiças, torneiras, divisórias, enfim, bens que
foram glosados por ausência de previsão legal de apuração de crédito;
- CAL HIDRATADA: É utilizada no tratamento de água, efluentes e rejeitos. Sua
utilização decorre de normas ambientais e, portanto, sem relação com o processo produtivo;
- AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO: Dispõe o inciso
II, do § 2°, do artigo 3° da Lei 10 .637/2002, com a redação da Lei 10.865/2004, que os bens
adquiridos sem o pagamento da contribuição não geram créditos;
- ÓLEO DIESEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO: o contribuinte adquiriu
gás liquefeito de petróleo e óleo diesel sujeitos à alíquota zero das referidas contribuições,
conforme artigo 42, inciso I, da Medida Provisória 2.158-35/2001, e aproveitou créditos sobre
eles, não obstante a vedação ao aproveitamento de crédito decorrente de aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições;
- PÓ DE CALCÁRIO: O calcário é um corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI, estando sujeito à alíquota zero do PIS, por força do artigo
1o, inciso IV, da Lei 10.9252004. Como o art. 3o, § 2o, II, da Lei 10.637/2002 veda o crédito nos
produtos adquiridos sem o ônus da contribuição, o crédito apurado sobre o pó de calcário foi
glosado;
- PNEUS E CÂMARAS-DE-AR: Os pneus e câmaras-de-ar de borracha
ingressaram no regime de tributação monofásica do PIS e da Cofins por força do disposto no
artigo 5o da Lei no 10.485/2002. Como o art. 3o, § 2o, II, da Lei 10.637/2002 veda o crédito nos
produtos adquiridos sem o ônus da contribuição, o crédito apurado sobre o pó de calcário foi
glosado;
- SERVIÇOS ATIVÁVEIS: A legislação vigente à época admitia créditos
somente em relação aos encargos de depreciação e amortização de bens do imobilizado. O
contribuinte, entretanto, aproveitou créditos sobre serviços como reforma de máquinas,
equipamentos, instalações, retífica e recuperação de motores e bombas, instalação de
equipamentos, gerenciamento de projetos, em relação aos quais não havia previsão legal;
- OUTROS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO: Trata-se de
gastos com alimentação, expedição de produtos acabados (fertilizantes), lavagem de vagão,
manutenção e reordenamento de redes elétricas e de telefonia, manutenção e reparos de balanças,
movimentação de materiais, sondagens, pesquisas, amostragens e preparação de amostras,
locação de máquinas, equipamentos e guindastes, reprodução de cópias xerox, carga e descarga
de produtos acabados e matérias primas. Embota sejam serviços necessários às atividades do
Contribuinte, não compõem o seu processo produtivo, razão pela qual os respectivos créditos
foram glosados;
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS: Trata-se de serviços de
lavagem de vagão, descarga de enxofre – ferrovia, alimentação do poço de fusão do enxofre,
transferência de rocha, operação com pá carregadeira no armazém, expedição de produtos
acabados, dragagem. Como os serviços foram utilizados para deslocar, carregar, descarregar,
transportar e amontoar matérias primas, produtos acabados e rejeitos entre os setores do parque
industrial, antes de iniciado o processo produtivo ou depois de sua conclusão, os respectivos
créditos foram glosados;
- DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Os
valores lançados referem-se a serviços prestados pela Xerox à contratante, não cabendo,
portanto, considerá-los como despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, porque não
utilizados na produção;
- BENS DO ATIVO IMOBILIZADO: O contribuinte optou pelo desconto
acelerado de créditos sobre bens do ativo imobilizado, mediante aplicação da alíquota do PIS
(1,65%) sobre o valor correspondente a 1/48 do valor da aquisição do bem, conforme dispunha à
época a Lei no 10.833/03, art. 3o, § 14. Esse crédito restringia-se às máquinas e aos equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, para utilização na fabricação de produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, conforme determina a Lei no 10.865/04, art. 31. Pela planilha
apresentada, foram adquiridas partes e peças agregadas aos imobilizados ou imobilizados em
formação. Há obras em andamento, montagem de estruturas metálicas, dutos e tubulações,
projetos e pesquisas geológicas, construção civil, sendo que nenhum desses bens está sujeito ao
desconto acelerado;
- BENS UTILIZADOS COMO INSUMO – IMPORTAÇÃO: Foi apurada
diferença entre o valor inserido no Dacon e o valor da base de cálculo nos meses de fevereiro e
março. Além disso, foram inseridas na base de cálculo dos créditos duas aquisições de bens
feitas no mês de abril de 2006, portanto, relativas a trimestre diverso. Ainda, foram incluídos
como insumos bens importados que deveriam ser ativados - equipamentos, partes ou peças de
natureza permanente, sendo que a legislação não admite os custos de aquisição destes bens como
despesa operacional.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 05/09/2011 (fls.
163/191), alegando o seguinte:
- Tem como atividades econômicas a fabricação de adubos e fertilizantes para a
agricultura e pecuária, bem como o aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa,
lavra e concentração de rochas fosfáticas e aproveitamento industrial de minérios fosfatados e
associados, incluindo a obtenção de outros produtos químicos;
- A insuficiência de crédito aventada no despacho decisório teve como
fundamento a glosa realizada no Auto de Infração - processo n° 13646.720099/2011-87, eivado
de nulidade por deficiência na fundamentação e consequente cerceamento de defesa;
- A Recorrente atendeu as intimações fiscais e, não obstante a base de cálculo dos
créditos utilizada estivesse consolidada em documentos hábeis, colhidos de acordo com dados
específicos dos bens e produtos adquiridos no período, evidenciando sua efetiva inserção na
atividade produtiva, ao proceder a glosa de referidos créditos, o Fiscal se limita a apontar a
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

existência de irregularidades, descredenciando, sem qualquer justificativa técnica concreta, o
procedimento adotado pela empresa;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da empresa,
a legitimidade dos créditos da contribuição, com ofensa ao princípio da verdade material;
- Ao considerar indevidos os créditos apropriados com base em análise subjetiva,
a Recorrente ficou impedida de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, justamente pela
ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa, com afronta ao princípio da
ampla defesa;
- Considerando que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS possui
fundamento na Constituição, as disposições legais a esse respeito devem guardar estrita
consonância com o regime jurídico ali estipulado;
- Se o legislador constituinte se confinou a determinar ao legislador ordinário que
definisse os setores sujeitos à sistemática não-cumulativa da COFINS e do PIS, não é dado à lei
interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou restringi-la, reduzindo a sua eficácia, inclusive
porque, ao revés do que ocorre com o ICMS, o constituinte não outorgou ao legislador
infraconstitucional competência para regular o regime da compensação;
- No tocante ao conteúdo específico da não-cumulatividade, em relação às
contribuições sociais, há que se ponderar que ele guarda relevante distinção em relação àquele
aplicável ao IPI e ao ICMS - enquanto o critério material das contribuições é a receita, o IPI e o
ICMS estão vinculados à mercadoria objeto de operação de circulação jurídica;
- O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa
anterior do ciclo econômico e a receita auferida, ao final, pelo adquirente, afastando-se o critério
da vinculação física;
- É irrelevante, para tanto, a incorporação de insumos aos produtos finais, o tipo e
intensidade de desgaste físico de determinados bens, mas somente as aquisições de produtos e
serviços oneradas anteriormente pela contribuição e destinados à formação da estrutura que,
direta ou indiretamente, se fazem necessárias à obtenção de receita;
- A desqualificação dos bens considerados como insumos/itens de manutenção se
fez sem justificativa técnica, pois a fiscalização se limitou a afirmar que os bens contidos no
Anexo II não possuem nenhuma relação com a produção ou fabricação dos produtos destinados à
venda, sem se preocupar em analisar com profundidade a natureza de cada um deles, imitando-se
a descrever parcela ínfima do universo de bens;
- A simples afirmação de que as peças, máquinas e equipamentos elencados no
Relatório Fiscal não seriam empregados na produção de bens destinados à venda não pode ser
considerada hábil a desmerecer as informações e relatórios nos quais se baseou a Impugnante
para a apuração da base de cálculo de seus créditos do PIS e da COFINS;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- Tais itens são indispensáveis ao processo produtivo do contribuinte, o que pode
ser corroborado mediante prova pericial a ser realizada, cuja produção pleiteou a Impugnante;
- Segundo a Solução de Divergência COSIT n° 35/2008, todas as peças e
equipamentos que sofram desgaste em razão da sua inserção no processo produtivo geram direito
ao crédito do PIS e da COFINS;
- O fato de as partes e peças terem permanecido em estoque por longo tempo não
pode inibir o direito aos créditos respectivos, seja porque esta circunstância não consiste em
requisito imposto pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03, seja porque não altera a natureza e
funcionalidade do produto e, por corolário, sua capacidade de contribuir para a geração da
receita (mantendo equipamentos industriais em pleno funcionamento);
- Como a compra de um item de reposição pode demorar semanas ou meses, ou
são fabricados sob encomenda dada sua especificidade, a Impugnante deve sempre manter
determinadas peças em estoque, ainda que não venham a ser empregados logo após a sua
aquisição, já que a sua falta pode prejudicar toda a produção;
- Não levou em conta a Fiscalização que a ausência ou a demora na reposição das
peças em estoque decorrem, em cada caso, de troca de fornecedor, substituição do equipamento
onde o item foi empregado e, consequentemente, substituição dos itens de manutenção
necessários e, ainda, o fato de que os itens podem ter sido adquiridos para uma manutenção
programada (parada) e só haverá necessidade de uma nova aquisição quando do agendamento da
nova parada;
- Com relação aos itens que supostamente não constam do cadastro imobilizado, a
Impugnante apresenta a relação destes itens nos aludidos cadastros, os quais só não constaram da
listagem anterior em razão de equívocos quanto à emissão dos relatórios gerados para
apresentação ao fiscal - trata-se de bens empregados no processo produtivo, cujo desgaste exige
reposição em periodicidade inferior a um ano;
- O fato de certas peças de reposição, reparo ou manutenção, terem custos
vultosos, não pode induzir à conclusão de que deveriam ser contabilizadas como ativo
imobilizado, pois o valor da despesa, por si só, não é critério legal hábil ao registro como ativo;
- Ao afirmar que, em alguns itens, os ativos imobilizados a que agregados
encontravam-se totalmente depreciados, a Fiscalização baseou-se apenas no tratamento contábil
conferido a estes, a revelar, uma vez mais, o desinteresse em aferir in loco se os requisitos
essenciais (aumento de produtividade, reativação, etc) foram observados, sendo que a
Impugnante conta, em sua planta industrial, com previsão de vida útil bem longa;
- Ainda que se admita que as partes e peças consistem em parte do ativo
imobilizado, remanesceria o direito a créditos, a teor do artigo 3o, VI, das Leis 10.637 e 10.833,
calculados sobre os encargos de depreciação, os quais sequer foram contemplados;
- Além de os bens utilizados na planta produtiva da empresa perdurarem por anos,
como pode ser extraído da descrição dos serviços citados no Anexo VI, estes, por natureza,
destinam-se à manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva -
trata-se de serviços essencialmente ligados à atividade-fim;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- Novamente, prevalecesse o entendimento de que as partes e peças consistiriam
parte do ativo imobilizado, remanesceria o direito aos créditos, nos termos do artigo 3o, VI, das
Leis 10.637 e 10.833, calculados sobre os encargos de depreciação, os quais sequer foram
contemplados;
- Quanto ao Anexo II, trata-se de bens intrínsecos à planta produtiva da empresa e
necessários à manutenção de sua atividade, consistindo em materiais de construção civil, tais
como tijolos refratários, argamassa e cimento empregados ou nas fundações dos equipamentos
industriais, ou em reparos destes equipamentos (fornos industriais e outras complexas
estruturas), tendo íntima relação com a linha de produção;
- Também foram listados no Anexo II bens como graxa e gastos com veículos
que, por sua vez, são lubrificantes empregados em máquinas e engrenagens industriais,
indissociáveis de seu funcionamento. Aliás, graxa e lubrificantes são por excelência materiais de
manutenção, cujo direito ao crédito é reconhecido na Solução de Consulta n° 174/2008;
- Igualmente constam, no Anexo II, materiais descritos como "tintas " de natureza
anticorrosiva e antioxidante aplicados na manutenção de diversos equipamentos empregados na
cadeia produtiva, que além de reconstruírem a tintura desgastada dos equipamentos, possibilitam
a constituição de uma camada que evita a corrosão e oxidação dos equipamentos em contato com
o processo produtivo;
- Cita o Acórdão Acórdão 9303-01.035, no sentido de que “A inclusão no
conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa jurídica e com as
aquisições de combustíveis e lubrificantes denota que o legislador não quis restringir o
creditamento do PIS/Pasep às aquisições de matérias primas, produtos intermediários e ou
material de embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI)”;
- Para prosseguir com a exploração mineral, que constitui uma das fases de sua
atividade produtiva, a empresa precisa atender às normas ambientais, notadamente sobre
tratamento de rejeitos, e nesse contexto, a Cal Hidratada destina-se ao tratamento de água,
afluentes e rejeitos;
- A Cal é essencial ao processo produtivo da Impugnante, na medida em que, sem
o atendimento às normas ambientais, a consequência natural é a paralisação de suas atividades;
- A mesma conclusão se chega no tocante aos serviços relativos à reparação de
equipamentos utilizados nas áreas externas da sua planta produtiva e à extração e pesquisa dos
minerais, em razão da sondagem;
- Essas etapas preparatórias à produção são, por questão de lógica, realizadas fora
do estabelecimento, o que não lhes retira o caráter vinculado à atividade-fim, pois a ausência
destas atividades comprometeria seriamente a produção, impedindo que o contribuinte utilizasse
a matéria-prima;
- Independentemente do local de sua prestação, os serviços de sondagem são
essenciais à avaliação dos minerais a serem extraídos e aplicados como insumos no processo
produtivo, pois a sua qualidade e composição química são decisivas para aferir se, com o seu
emprego, será obtido o produto final nas características e condições exigidas;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- Com relação aos serviços de movimentação interna, não pode permanecer a
glosa promovida somente sob o argumento de que tais serviços são aplicados na fase pré-
operacional e pós-operacional, uma vez que, sem o deslocamento dos insumos na planta
produtiva, ou dos próprios materiais produzidos, a cadeia produtiva não se inicia e não se
encerra;
- Quanto aos bens apresentados à Fiscalização com a classificação de "custeio ",
tal categorização é equivocada porque, na realidade, eles consistem em ativo imobilizado, e
assim foram contabilizados, de tal forma que o crédito foi apropriado corretamente com base nos
respectivos encargos de depreciação;
- Como exemplo, cita diversos itens, como o "ARO BASE WABCO AK8051"
empregado na substituição dos aros das rodas traseiras dos "CAMINHÕES HAULPAK",
veículos estes utilizados no transporte de minerais especialmente na área de lavra, parte
indissociável do processo produtivo;
- Tais produtos, ademais, não são desonerados das contribuições, como entendeu a
Fiscalização, mas sujeitos ao recolhimento monofásico do PIS e da COFINS, nos termos do
artigo 2o, §1°, X - para o óleo e o GLP, bem como artigo 5o, § único, da Lei n° 10.485/2002, para
os pneus;
- Quanto à desconsideração de créditos relativos às máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado - Anexo VIII, um dos fundamentos da glosa seria de que esses
bens haviam sido adquiridos em períodos posteriores, segundo o relatório remetido pela empresa
com base em seu Arquivo de Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado;
- Tal procedimento mostra-se inadequado, na medida em que a data informada
nos "Arquivos de Cadastro de Bens" não representa a data de aquisição do bem, e sim a data em
que o bem foi posto em operação ou que o bem foi "ativado. A data da aquisição do bem é
aquela informada no próprio relatório fiscal, na coluna "data do lançamento", essa sempre
condizente com o I o Trimestre de 2006;
- Os bens adquiridos estão submetidos ao regime de depreciação acelerada
prevista na Lei 10.833, que nada fala a respeito da necessidade de aguardar-se o momento do
início da operação para iniciar o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS;
- Ao declarar que certos bens dizem respeito à construção de imóveis e não se
relacionam à aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado, o Fisco,
indiretamente, acaba por reconhecer a validade dos créditos, apenas discordando da sistemática
de cálculo adotada;
- O Auto de Infração deveria considerar essas aquisições no cálculo dos créditos
sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, procedendo à recomposição
do cálculo dos créditos registrados pela Impugnante, o que não aconteceu;
- Quanto aos bens que não estavam listados no "Arquivo de Cadastro de Bens", o
creditamento justifica-se pelo fato de que, em que pese adquiridos no 1o trimestre de 2006, foram
aplicados na construção e instalação de ativos imobilizados, pelo próprio adquirente, que só
vieram a ser ativados em exercícios posteriores;
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- Quanto aos bens utilizados como insumos – importação, em relação aos quais o
Fisco aponta diferença entre o relatório de detalhamento da base de cálculo do crédito
apresentado pela empresa e o valor inserido no DACON, em relação aos créditos do mês de
fevereiro de 2006, o contribuinte anexa a DACON e documentos originários dos créditos
lançados, comprovando que estes perfaziam R$ 586.058,18;
- Não merece prevalecer a glosa perpetuada pelo Fisco quanto às "Aquisições não
oneradas pela Contribuição " relativa às entradas de (i) Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo;
(ii) Pó de Calcário e (iii) Pneus e Câmaras, reunidas nos Anexos IV e V, dada a
inconstitucionalidade da vedação contida na Lei n° 10.865/04;
- A Recorrente requereu, em atenção ao princípio da eventualidade, a realização
de prova pericial tendente a corroborar o procedimento por ela adotado, bem como a natureza e
características dos diversos itens adquiridos e empregados no processo produtivo, apresentando
os quesitos que reputou pertinentes;
- Por fim, considerando que o despacho decisório teve fundamentação na glosa
promovida pela fiscalização por intermédio do Auto de Infração n° 13646.720099/2011-87,
também impugnado pela Recorrente, esta requereu o julgamento conjunto da impugnação com a
manifestação de inconformidade apresentada nestes autos.
A 16a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão no 12-68.860, proferido na sessão
de 25 de setembro de 2014 (fls. 503/517), deixou de conhecer a manifestação de
inconformidade, por entender incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo
administrativo diverso, relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo
tributo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ
APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Do inteiro teor do acórdão recorrido, cumpre reproduzir o seguinte trecho:
“No presente processo, o contribuinte solicita o reconhecimento de crédito no valor de
R$ 5.768.050,20, relativo à Cofins não-cumulativa apurada no 1o tri/2006 (mercado
interno),
utilizado
nos
PER/DCOMP
nos
11760.04793.300806.1.3.11-8034,
13279.58957.060906.1.3.11-1382,
23870.93734.290906.1.3.11-6160,
24548.98409.290906.1.7.11-7209,
29444.92940.300806.1.3.11-6105,
36139.79136.140906.1.3.11-9688 e 22370.59328.310510.1.5.11-3297 (retificador).
O despacho decisório em análise baseou-se em auditoria realizada junto ao contribuinte
pela Fiscalização da DRF/Uberaba-MG, da qual decorreu também um auto de infração,
sem lançamento de crédito tributário, formalizado por meio do processo administrativo
no 13646.720099/2011-87, mencionado pelo contribuinte ao final de sua manifestação
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

de inconformidade. Ambos os processos, portanto, decorrem da mesma auditoria fiscal
e, consequentemente, das mesmas glosas.
Em consulta ao sistema e-Processo, constata-se que aquele lançamento foi devidamente
impugnado pelo contribuinte, tendo sido mantido em 1a instância, por meio do Acórdão
no 09-45.918, de 29/08/2013, da DRJ/Juiz de Fora-MG, conforme ementas abaixo
transcritas:
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou a anulação de crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadenciais previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA.
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser
por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de
cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos,
exceto no que diz respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da
homologação tácita.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Desta forma, como já dito, vê-se que as glosas que fundamentaram a decisão
questionada nos presentes autos são as mesmas que fundamentaram também o
lançamento formalizado por meio do processo administrativo no 13646.720099/2011-
87, relativo ao mesmo trimestre objeto da presente análise.
Em consequência, conclui-se que o Acórdão no 09-45.918 da DRJ/Juiz de Fora-MG já
apreciou as referidas glosas, para o mesmo trimestre de apuração, não cabendo,
portanto, analisá-las novamente, sob pena de reapreciar matérias já julgadas, relativas a
fatos ocorridos no mesmo período de apuração.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 528/559), interposto em
06/11/2014, no qual a Recorrente alega, em síntese:
- Nulidade da decisão de primeira instância, pois a 16a Turma da DRJ/RJO sequer
enfrentou o mérito da questão, limitando-se a justificar que a matéria sob julgamento fora
apreciada por meio do Acórdão de n° 09-45.918, prolatado no Auto de Infração – processo n°
13646.720099/2011-87;
- Nulidade do despacho decisório ante a ausência de cotejo técnico e analítico, no
relatório fiscal, entre o universo de informações disponibilizadas ao Fiscal pela Recorrente - as
quais, da mesma forma, deixaram de ser apreciados pelo acórdão recorrido;
- O despacho decisório encontra-se fundamentado na glosa parcial dos créditos
das contribuições ao PIS e à COFINS acumulados pela Recorrente no 1° trimestre de 2006,
promovida pelo Auto de Infração n° 13.646.720099/2011-87, este maculado de nulidade, ante a
ausência de maior fundamentação das razões que o consolidaram;
- Para justificar o lançamento fiscal, do qual partiu o despacho decisório, o
Auditor Fiscal baseou-se em verificações ficais por amostragem, utilizando a documentação que
a Recorrente fora instada a apresentar. Portanto, já naquela primeira avaliação, a Fiscalização
deixou de realizar um exame detido e profundo acerca das circunstâncias essenciais para se
reputar determinado custo ou despesa como passível de gerar crédito;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a i. auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da
Recorrente, a legitimidade dos créditos da contribuição;
- Tendo em vista a especificidade de algumas partes e peças, ou até mesmo de
determinados serviços, para que se possa ter um conhecimento preciso quanto à função destes e
sua atuação no processo produtivo da Recorrente, seria imprescindível uma análise técnica por
profissional com conhecimentos específicos;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

- O processo produtivo da Recorrente é demais amplo e complexo, envolvendo
inúmeras etapas que, a priori, se analisadas superficialmente, podem ser classificadas
indevidamente como atividades acessórias, o que somente reforça a importância de se realizar
uma análise mais técnica;
- Para suprir as aventadas deficiências verificadas no despacho decisório e melhor
instruir o Processo Administrativo em questão, a Recorrente requereu, em sua manifestação,
fosse determinada a realização de perícia;
- O acórdão recorrido sequer apreciou tal pedido e refutou a apreciação da matéria
sob julgamento, sendo ela eminentemente técnica, posto que o mero exame de documentos e
planilhas, conforme procedido pela Fiscalização, não exaure as premissas para se inferir o direito
de crédito, como a natureza e função dos materiais e serviços, sob o enfoque do específico
processo industrial examinado;
- Ao deixar de apreciar o pedido de diligências, formulado pela Recorrente com
base nos estritos limites legais, a decisão acabou incorrendo nos mesmos vícios do procedimento
fiscal que embasou o despacho decisório originário, devendo ser reconhecida nulidade do
decisum;
- Quanto à disciplina constitucional da não cumulatividade do PIS e da COFINS e
quanto aos itens geradores dos supostos créditos, a Recorrente reitera os argumentos apostos em
sua manifestação de inconformidade os quais já foram mencionados neste relatório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já mencionado, trata o presente processo de PER/DCOMPs, através
dos quais a Recorrente pleiteia créditos de COFINS não cumulativa – mercado interno, apurada
no 1o trimestre de 2006, no valor total de R$ 5.768.050,20.
Por despacho decisório proferido em 04/08/2011 (fls. 115/146), a Autoridade de
Origem reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$3.786.381,56 e, em razão
disso, homologou parcialmente as compensações declaradas, exigindo os débitos que reputou
indevidamente compensado.
No procedimento de auditoria dos pedidos de ressarcimento/compensação, a
Autoridade de origem promoveu a glosa parcial de créditos de PIS/COFINS.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
O julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
O posicionamento adotado no presente processo não considera o conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considera qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Sendo assim, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia, que a
fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos e
serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo em diligência.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.645 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720993/2011-08

Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 584
DF CARF MF
Original